Tribunal: STF
Processo: HC 102169
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO 
   VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
   TERIA AGREGADO NOVOS FUNDAMENTOS À SUA DECISÃO E DE AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. 
   IMPROCEDÊNCIA.
1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça 
   não agregou novos fundamentos à decisão que determinou que o 
   Paciente não poderia recorrer em liberdade. O julgado daquele 
   Tribunal limitou-se a afirmar que, independentemente da existência 
   ou não de fundamentos cautelares idôneos, o Paciente foi preso em 
   flagrante pela prática de crime hediondo, circunstância que, no 
   entendimento do Superior Tribunal de Justiça impediria que ele 
   recorresse em liberdade da sentença penal condenatória, devido à 
   inafiançabilidade prevista no texto constitucional.
2. A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de 
   que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para 
   a manutenção da custódia cautelar.
3. Ordem denegada.